Tribunal: STF
Processo: ARE 1475328
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAMARAGIBE. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME DE PLANTÃO DIFERENCIADO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REGIME 12X36. COERÊNCIA COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE HORAS EXTRAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Trata-se de ação ajuizada na qual a parte autora/apelante alega laborar em regime de -«7 compensacáo com jornada de trabalho 12x36, pretendendo que seja reconhecido o seu suposto direito de receber horas extras laboradas, com as repercussões destacadas, no período informado na inicial, em razáo de labor extraordinário, náo remunerado pela edilidade.



    2. Por analogia, cumpre tecer algumas considerações à aludida jornada de 12x36, estabelecida para os Guardas Municipais de Camaragibe. Pois bem, em tal jornada, a escala de serviço consiste em jornadas alternadas de 12 horas de labor e 36 de descanso, resultando em trabalho apenas em dias alternados. Trata-se de solução fática para a necessidade de haver serviços cuja prestação, em razão de sua natureza, não pode ser interrompida, como no caso.



    3. O amparo jurídico da referida jornada é a própria Constituição Federal, que em seu art. 7º, XIII, trata de dispor sobre a duração máxima da jornada de trabalho, conferindo ao trabalhador o direito à sua limitação, sob pena de pagamento de horas extras, facultando-se, no entanto, a compensação de horários. Ressalte-se que, por força doS 3º do art. 39 da CF/88, tal dispositivo se aplica igualmente aos ocupantes de cargos públicos.



    4. O caso em questão deve ser analisado à luz dos citados arts. 7º e do art. 39 da Constituição Federal, bem como da legislação local que estabelece o regime jurídico dos servidores públicos atrelados à Secretaria da Saúde de Camaragibe, qual seja a Lei Municipal nº 332/2007.



    5. A Apelante ocupa cargo de auxiliar de serviços gerais, e labora em regime de revezamento de 12 por 36 (doze por trinta e seis horas), portanto, mediante compensação. Esse regime diferenciado de trabalho encontra amparo no inciso XIII do art. 7º da CF/88: "Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XIII - duração do trabalho não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.”



    6. Como se vê, o autor está subordinado a regime de trabalho próprio, cuja jornada especial de 12 (doze) horas trabalhadas a cada 36 (trinta e seis) horas de descanso, em regime de revezamento, não obstante ultrapasse o limite diário de 8 (oito) horas estabelecido pela Constituição, resta assegurado por legislação municipal específica, posto que compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre seus quadros funcionais.



    7. Portanto, o regime instituído pelo Município de Camaragibe para o regime de plantões da área da saúde tem amparo legal e decorre da necessidade de garantir a continuidade ininterrupta do serviço público, sendo assim, a legislação infraconstitucional pode estabelecer regime próprio de cumprimento de jornada, em razão da natureza do serviço e das peculiaridades da função desenvolvida pelo servidor, visando eficiência na prestação do serviço público. 



    8. Decorre daí que as horas de trabalho se compensam razoável e proporcionalmente com as horas de descanso, de modo que em alguns dias e/ou semanas o servidor terá trabalhado mais, e em outras menos, conforme regime de escala, não demandando esforço que prejudique a saúde do trabalhador, a ponto de justificar a percepção de horas extras.



    9. Ademais, a Lei Municipal nº 357/2007, alterou a Lei Municipal nº 332/2007, fixando a gratificação de plantão para os profissionais da saúde de forma diferenciada, seja para os médicos, seja para os demais servidores que trabalham no regime de plantão 12x36.



    10. Da análise dos documentos acostados aos autos, denota-se ainda que o autor já vem recebendo a Gratificação por Jornada Especial de Trabalho, regida pela Lei Municipal nº 418/2009.



    11. Jurisprudência do TJPE nesse sentido.



    12. Recurso de Apelação que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente